Tribunal: CARF
Processo: 10640.002832/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.002832/2006-82
ACÓRDÃO
2002-010.050 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÉRGIO MARCELO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.050 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002832/2006-82
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pelo Auto de Infração de
fls.10/17, lavrado pela Fiscalização em 03/10/2006, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2003
Retificadora apresentada pelo contribuinte retro identificado, cópia apensada às
fls.85/90, que, conforme Termo de Alteração de Declaração de fls.79, alterou os
valores apontados como “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas –
titular” e dedução a título de “despesas médicas” para R$ 101.862,18 e R$
3.554,94, respectivamente, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto
de renda suplementar, no valor de R$ 9.892,33, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 7.419,24, e juros de mora calculados até
outubro de 2006, no valor de R$ 5.781,07.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” do Auto
de Infração ora contestado, a autoridade fiscal, ao justificar o procedimento
adotado, afirma que: Omissão de rendimentos, no valor de R$ 550,00 – O valor
consta na DIRF/Ano-retenção 2002 apresentada à Receita Federal pela Caixa
Econômica Federal; Dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de
R$ 35.422,13 – Após proceder à análise dos recibos originais apresentados pelo
contribuinte, lhe enviou uma intimação fiscal “para que o mesmo comprovasse
através de documentação bancária os pagamentos efetuados a título de despesas
médicas aos seguintes profissionais: Dra. Monik L B Bastos, Dra. Ninonrose M
Moraes, Dra, Nise M Carvalho, Dr. Anderson Glauco Garcia Brum, Dr. Vasco Pires
Gomes, Dr. Celso da Silva Amaral, Dra. Marcelle Vitral de Oliveira, Dra. Gabriela
Penha da Costa, Dra. Regina C P Duarte, Dra Graziele L Rocha e Dra. Maria C W
Goulart” e, em sua resposta, a interessada declarou que os pagamentos aos
profissionais acima citados foram feitos em moeda corrente. Acrescenta que “a
mesma intimação também exigia que a contribuinte comprovasse a efetiva
prestação dos serviços profissionais e a identificação dos usuários”, tendo o
intimado prestado neste item os esclarecimentos solicitados, concluindo que “o
contribuinte declara haver efetuado os pagamentos em moeda corrente, não
logrando comprovar, via documentação hábil e idônea, os efetivos pagamentos
das despesas”.
Em sua peça impugnatória às fls.01/08, com juntada de documentos de fls.18/73,
o autuado contesta o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese,
que: 1) Apresentou os documentos e esclarecimentos exigidos pela autoridade
fiscal, inclusive os recibos, “que atendem os requisitos exigidos no inciso II,
parágrafo 2o, do artigo 8o da Lei no 9.250/95”, e “os originais das declarações dos
profissionais que prestaram o serviço, detalhando a natureza dos serviços e
informando o nome dos atendidos, bem como que o valor dos honorários havia
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.050 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002832/2006-82
3
sido efetuado em espécie”; 2) Não existe dispositivo legal que obrigue o
contribuinte a efetuar os pagamentos de suas despesas através de cheque ou
outro meio de pagamento bancário; 3) “Os recibos e as declarações fornecidas
pelos profissionais são documentos hábeis e bastante, do ponto de vista legal,
para comprovar os pagamentos efetuados”, sendo que “para desprezá-los é
absolutamente necessário que a Autoridade Administrativa faça prova inequívoca
de que tais documentos não correspondem a realidade dos fatos”; 4) Nas
declarações emitidas pelos profissionais acima mencionados “claramente estão
colocados os tratamentos efetuados e os períodos em que foram realizados”,
estando assim “perfeitamente justificadas as coincidências de período pois eram
tratamentos diferentes”; 5) Considerando que os pagamentos foram realizados
em moeda corrente, fica prejudicada sua comprovação através de documentação
bancária.
Para corroborar seus argumentos, o impugnante cita ementas de vários acórdãos
do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2009, a qual julgou o
lançamento procedente, o sujeito passivo interpôs, em 25/05/2009, Recurso Voluntário, alegando,
em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações: I) Omissão de Rendimentos de R$ 500,00 e II) Dedução Indevida de Despesas Médicas,
no valor de R$ 35.422,13, por falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas.
O litígio recai sobre à infração Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de
R$ 35.422,13, por falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas glosadas,
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.050 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002832/2006-82
4
pois o contribuinte não impugnou a infração Omissão de Rendimentos de R$ 500,00, tornando-se
essa matéria incontroversa no âmbito administrativo.
O Recorrente alega, em apertada síntese, que as despesas médicas foram pagas em
espécie, tendo sido comprovadas por meio de recibos médicos e declarações emitidas pelos
profissionais médicos, logo tais despesas estão comprovadas nos autos, conforme determina a
legislação tributária.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
Nos presentes autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada, pois o
contribuinte não comprovou efetivo pagamento às despesas médicas glosadas.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.050 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002832/2006-82
5
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e declarações dos profissionais médicos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$
35.422,13.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 312
DF CARF MF
Original